Tribunal: STF
Processo: RE 1528942
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de Divergência no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Inexistência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma indicado. Jurisprudência do Pleno e das Turmas do STF no mesmo sentido da decisão embargada. Embargos de divergência não admitidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Segunda Turma do STF, que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de fraude em escrituras públicas lavradas por tabeliã, nos termos dos Temas nº 777 e nº 940 da Repercussão Geral. O embargante apontou como paradigma acórdão da Primeira Turma (RE nº 1.373.522/SP), que afastou a responsabilidade civil do Estado sob fundamento de rompimento do nexo causal por fato de terceiro e a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há divergência jurisprudencial apta a justificar a oposição de embargos de divergência, diante de decisões supostamente conflitantes sobre a responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores quando ocorre fraude praticada por terceiros.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de divergência somente são cabíveis quando há identidade ou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma invocado (RISTF, arts. 331 e 332).



    4. No paradigma indicado (RE nº 1.373.522/SP), a Primeira Turma concluiu que o dano decorreu de fato de terceiro, rompendo o nexo causal, sendo vedado ao STF reexaminar provas (Súmula nº 279).



    5. Por sua vez, no acórdão embargado, a Segunda Turma deste STF entendeu que a fraude em escritura pública foi reconhecida em juízo e, à luz dos Temas nº 777 e nº 940 da Repercussão Geral, a responsabilidade do Estado é objetiva, cabendo eventual ação regressiva contra o delegatário apenas em caso de dolo ou culpa, porém, no caso destes autos, a Corte de origem não reconheceu dolo ou culpa por parte da tabeliã, de modo que ficou prejudicado o direito de regresso. 



    6. Não se configurou identidade fática e jurídica entre os julgados cotejados, uma vez que o paradigma aplicou a Súmula nº 279 do STF, enquanto o acórdão embargado aplicou diretamente a tese vinculante da repercussão geral, em situação distinta.



    7. A jurisprudência do STF está pacificada no sentido de que cabe ao Estado responder objetivamente pelos atos de tabeliães e registradores, com direito de regresso em caso de dolo ou culpa.



    8. A ausência de similitude fática e jurídica inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência.



    IV. Dispositivo e Tese 



    9. Embargos de divergência não admitidos.



    Tese de julgamento: “Os embargos de divergência são inadmissíveis quando não demonstrada a similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma invocado. O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de atos de tabeliães e registradores no exercício de suas funções, cabendo ação regressiva em caso de dolo ou culpa, conforme fixado nos Temas nº 777 e nº 940 da Repercussão Geral.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 6º; Lei nº 8.935, de 1994, art. 3º; CPC, arts. 1.043, inc. III, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º-4º; RISTF, arts. 331 e 332.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 22/05/2020, p. 03/06/2020; AI nº 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/10/2018, p. 07/12/2018; ARE nº 930.065-AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/03/2020, p. 25/03/2020; RE nº 1.290.998-ED-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 22/06/2021; e RE nº 1.138.455-AgR-ED-EDv-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 10/01/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES. FRAUDE EM ESCRITURAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS Nº 777 E Nº 940 DA REPERCUSSÃO GERAL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO REGRESSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, em ação indenizatória, afastou a responsabilidade do Estado e do Tabelião por danos decorrentes de fraude em escrituras públicas lavradas por tabelião. 



    2. No acórdão recorrido se entendeu que, apesar do reconhecimento da fraude, a responsabilidade civil do Estado foi afastada por ausência de conduta ilícita estatal, considerando-se o fato como praticado por terceiro. 



    3. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores, conforme o Tema nº 777 de Repercussão Geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF a respeito da responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores que causem danos a terceiros, e se o caso se apresenta compatível com os Temas nº 777 e nº 940 de Repercussão Geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada do STF pela qual se estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por atos ilícitos de tabeliães e registradores praticados no exercício de suas funções, com direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa, conforme os Temas nº 777 e nº 940 da Repercussão Geral. 



    6. O fato de a fraude ter sido praticada por terceiros não exclui a responsabilidade objetiva do Estado, que tem o dever de garantir a segurança jurídica das operações realizadas em seus cartórios. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



     7. Agravo regimental provido. 



    Tese de julgamento: “O Estado responde objetivamente por danos causados por atos ilícitos de tabeliães e registradores praticados no exercício de suas funções, com direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa.” (e-doc. 407).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. A parte embargante argumenta que “este E. Tribunal já teve oportunidade de manifestar-se em sentido diametralmente oposto àquele registrado no acórdão embargado. Em orientação dissonante daquela adotada nos presentes autos, a Primeira Turma do STF, no acórdão proferido no RE 1.373.522/SP (acórdão que será utilizado como paradigma), analisando recurso envolvendo a mesma questão dos autos, entendeu que “o dano causado ao particular decorreu de fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Por conseguinte, afasta-se a responsabilidade civil objetiva do Poder Público. E ainda que ‘para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido de que o dano foi causado por terceiro, seria necessário o incursionamento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF’” (e-doc. 409, p. 6-7).



    3.1. Sustenta que “o acórdão paradigma, da Primeira Turma, proferido no RE 1.373.522/SP, negou provimento ao agravo regimental da parte, mantendo-se a decisão que afastou a responsabilidade objetiva do Estado” (e-doc. 409, p. 7).



    3.2. Afirma que, “assim, resta evidente que, embora as situações fáticas sejam semelhantes e o Tema 777 tenha sido aplicado em ambos os casos, a interpretação sobre a excludente de responsabilidade por fato de terceiro foi diametralmente oposta, o que justifica a necessidade de uniformização de jurisprudência por meio dos Embargos de Divergência” (e-doc. 409, p. 9).



    3.3. Ao final, pede “seja este recurso provido, com a prevalência do entendimento expresso no acórdão paradigma (RE 1.373.522/SP), reformando-se o acórdão proferido pela Segunda Turma do STF para que seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte contrária” (e-doc. 409, p. 10).



    4. Foi aberto prazo para contrarrazões (e-doc. 411).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Não se faz necessário aguardar o decurso do prazo para contrarrazões, na medida em que proponho a manutenção da decisão que aproveita à parte embargada. Passo à análise do recurso.



    6. É embargável o acórdão de órgão fracionário que em recurso extraordinário divergir de outro acórdão de outro órgão do mesmo Tribunal e somente é possível quando ambos os acórdãos confrontados forem de mérito (art. 1.043, inc. III, do CPC).



    7. No caso, o embargante indica como paradigma da divergência o RE nº 1.373.522/SP, o qual têm a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS CAUSADOS POR ATOS DE TABELIÃES. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Segundo consta na ementa do acórdão recorrido, cuida-se nos autos de “fraude praticada por estelionatário, que, fazendo-se passar pelo proprietário de imóvel e munido de documento de identidade falso, outorgou procuração pública para que outro indivíduo alienasse o bem à autora. Dano sofrido pela autora consistente na quantia que pagou ao espólio do legítimo proprietário, por força de acordo celebrado nos autos de ação anulatória de registro ajuizada por este”. 



    2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 842.846-RG (Tema 777, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/8/2019), fixou tese no sentido de que: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” Conforme se nota, de acordo com o Tema 777 da repercussão geral, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe-se a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano (patrimonial ou moral) e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 



    3. De acordo com a teoria da causalidade direta, apenas o ato lesivo que diretamente causou o dano poderá ser considerado no campo da responsabilidade civil. Logo, deveria o particular demonstrar que a conduta estatal (ou do delegatário, no caso) foi diretamente responsável pelos danos sofridos - o que, de fato, não ocorreu. 



    4. Consoante o voto condutor do acórdão prolatado pelo Juízo de origem, o estelionato perpetrado pelo terceiro foi realizado com tamanha destreza que apenas um perito poderia constatar a fraude no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel. Não houve, portanto, dolo ou culpa do delegatário, mas sim fraude de terceiro. 



    5. Pela teoria do risco administrativo, consagrada em nosso ordenamento jurídico como fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado, a coletividade deve ressarcir eventuais prejuízos causados a terceiros com a atividade administrativa. Diferentemente do que ocorre na teoria do risco integral, na qual o Poder Público responde objetivamente pelos danos, mas não lhe é concedida a possibilidade de apresentar qualquer excludente da relação de causalidade entre a conduta e o dano, pela teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva do Estado poderá ser afastada nas seguintes hipóteses: (a) fato exclusivo da vítima; (b) fato de terceiro; e (c) caso fortuito ou força maior. 



    6. No caso concreto, o dano causado ao particular (ora recorrente) decorreu de fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Por conseguinte, afasta-se a responsabilidade civil objetiva do Poder Público. 



    7. Para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido de que o dano foi causado por terceiro, seria necessário o incursionamento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.373.522-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 30/05/2022, grifos nossos).



    8. Confira-se trecho da fundamentação contida no ARE nº1.373.522-AgR/SP:



    “Pois bem: de acordo com a teoria da causalidade direta, apenas o ato lesivo que diretamente causou o dano poderá ser considerado no campo da responsabilidade civil. 



    Logo, deveria o particular demonstrar que a conduta estatal (ou do delegatário, no caso) foi diretamente responsável pelos danos sofridos - o que, de fato, não ocorreu. 



    Consoante o voto condutor do acórdão prolatado pelo Juízo de origem, o estelionato perpetrado pelo terceiro foi realizado com tamanha destreza que apenas um perito poderia constatar a fraude no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel. 



    Não houve, portanto, dolo ou culpa do delegatário. Pelo contrário, houve fraude de terceiro.



    (...)



    No caso concreto, conforme evidenciado, o dano causado ao particular (ora recorrente) decorreu de fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. 



    Por conseguinte, afasta-se a responsabilidade civil objetiva do Poder Público.



    (...) 



    Ora, o Estado não pode ser elevado à categoria de garantidor universal de todos os prejuízos causados aos seus administrados. 



    Conclui-se, portanto, que, rompido o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, não há que se falar em responsabilidade do Estado. 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    De outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido de que o dano foi causado por terceiro, seria necessário o incursionamento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. Nesse sentido:



    (...)



    Por fim, conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, a parte firmou acordo com o espólio do proprietário por sua conta e risco, não podendo, agora, requerer o reembolso da quantia despendida em processo que sequer o Estado foi intimado para se manifestar (Vol. 9, fl. 11). (grifos nossos)”



    8.1. Vê-se, portanto, que no paradigma apontado, a Primeira Turma deste STF decidiu que o dano sofrido pelo recorrente decorreu de fato de terceiro, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade estatal. Ressaltou que a revisão dessa conclusão exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula nº 279 do STF, e destacou que o acordo firmado pelo particular com o espólio do proprietário foi feito por sua conta e risco, sem participação do Estado, não cabendo reembolso (ARE nº 1.373.522-AgR/SP).



    9. No acórdão embargado, por outro lado, asseverou-se que o Tribunal de origem, reconheceu a “lavratura fraudulenta das Escrituras Públicas de Compra e Venda”, porém concluiu que, “estando caracterizado o fato de terceiro e não existindo conduta estatal ilícita, a responsabilidade dos réus deve ser afastada” (e-doc. 407), e, dessa forma, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem desarmoniza-se com os Temas nº 777 e nº 940 do ementário da Repercussão Geral e, como o Colegiado de origem não reconheceu dolo ou culpa por parte da tabeliã, fica prejudicado o direito de regresso: 



    “(...) 3. Prima facie, compreendi que o exame da matéria estaria obstado em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do STF, bem como pela incidência do óbice formal do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 397). 



    4. Fato é, entretanto, que o acórdão proferido pelo Colegiado de origem está em desarmonia com a jurisprudência deste STF e não se faz necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    5. O Tribunal de origem, assentou que foi reconhecida a “lavratura fraudulenta das Escrituras Públicas de Compra e Venda”, porém concluiu que, “estando caracterizado o fato de terceiro e não existindo conduta estatal ilícita, a responsabilidade dos réus deve ser afastada”:



    (...)



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 777 da Repercussão Geral, assentou que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, e no caso, não há dúvidas de que foram lavradas escrituras públicas de compra e venda de forma fraudulenta. 



    7.1. Ainda, de acordo com o RE nº 842.846-RG, “para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe-se a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano (patrimonial ou moral) e nexo de causalidade entre a conduta e o dano”, todos eles identificados pelo acórdão recorrido quando assevera que, “tratando-se de responsabilidade objetiva, revela-se suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar, em relação ao Estado de Minas Gerais, a comprovação da ocorrência do dano, da autoria e do nexo causal” (e-doc. 190, p. 13). 



    7.2. Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, Relator do RE nº 842.846-RG/SC, Tema RG nº 777:



    (...)



    8. Com a orientação firmada no Tema nº 777, este Supremo Tribunal Federal fixou, também, a tese constante do julgamento do RE nº 1.027.633-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio,Tema nº 940:



    (...)



    9. Ademais, conforme consta do acórdão recorrido, “é induvidoso que, perante o Tabelionato do 7º Ofício de Notas da Comarca de Belo Horizonte, titularizado pela segunda ré, foram lavradas, de forma fraudulenta”, que foram “reconhecida[s], por sentença, a nulidade das mencionadas escrituras públicas“, e que, “no que toca a este capítulo da sentença, não houve insurgência recursal, tendo o entendimento transitado em julgado” (e-doc. 190, p. 13-15). 



    10. Assim, na minha visão, a conclusão do Tribunal de origem está em desarmonia com os Temas nº 777 e nº 940 da Repercussão Geral, em razão de que, apesar de reconhecer a fraude na lavratura das escrituras de compra e venda, isentou de responsabilidade o Estado de Minas Gerais. 



    11. Como se constata, a jurisprudência desta Suprema Corte está pacificada no sentido de que cabe ao Estado responder diretamente pelos atos dos tabeliães e registradores que causem prejuízo a terceiros, de modo que o reconhecimento da fraude nas escrituras de compra e venda implica responsabilização objetiva do Estado e subjetiva dos tabeliães e registradores mediante ação regressiva do ente estatal. 



    11.1. Ocorre que a Corte de origem não reconheceu dolo ou culpa por parte da tabeliã, de modo que fica prejudicado o direito de regresso. 



    12. Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para prover o recurso extraordinário e, em consequência, reformando o acórdão recorrido, assentar, como o fez a sentença de 1º grau, que, “sendo a ré Fernanda Pinto Corrêa notária, ou seja, particular em colaboração com o Estado, dotada de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial (artigo 3º da Lei nº 8.935, de 1994), deve o Estado de Minas Gerais indenizar o autor pelo prejuízo sofrido em razão dos atos por ela praticados” (e-doc. 407, grifos nossos).



    10. Assim, os embargos de divergência não comportam cabimento, porquanto as decisões embargadas além de não apresentarem identidade quanto às premissas fáticas e jurídicas dos acórdãos paradigmas apontados, estão de acordo com a orientação de ambas as Turmas deste STF, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conforme precedentes citados pelo acórdão embargado.



    11. Portanto, o presente recurso não se mostra admissível. O embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência jurisprudencial essencial ao conhecimento dos embargos de divergência, porquanto não indicado paradigma que expressamente revelasse adoção de entendimento divergente ao do acórdão recorrido. 



    12. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na caso sob análise. Nessa linha, são os precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”



    (ARE nº 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 22/05/2020, p. 03/06/2020, grifos nossos).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/10/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA POR UM DOS ACÓRDÃOS COTEJADOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – O art. 332 do RISTF assenta o não cabimento dos embargos, quando a despeito de haver divergência entre o acórdão embargado e o apontado como paradigma, a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).”



    (ARE nº 930.065-AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/03/2020, p. 25/03/2020; grifos nossos).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. LEI Nº 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1109. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. 1. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo interno e os fundamentos do recurso paradigma apontado como divergente, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.290.998-ED-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (RE nº 1.138.455-AgR-ED-EDv-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 10/01/2023).



    13. Ademais, o acórdão embargado está fundamentado em precedentes sobre a mesma matéria, proferidos pelo Pleno e pelas Turmas deste STF, conforme consta na decisão impugnada.



    14. Assim, a teor do que consta no art. 332 do Regimento Interno do STF, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator